Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. tutela de urgência. “Isenção provisória” do imposto de renda. Cardiopatia grave. Indícios insuficientes. Necessidade de dilação probatória. provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal visa à reforma da decisão de suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre os proventos do agravado, fundamentada em alegada cardiopatia grave.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a imediata suspensão de descontos de imposto de renda sobre os proventos do agravado, agente de polícia aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, sob a fundamentação de “cardiopatia grave” (“isenção provisória” até o julgamento da demanda).
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.116.60/BA, definiu que é taxativo o rol previsto na Lei n.o 7.713/1988, art. 6o, XIV (isenção de IRPF).
4. Nos termos do enunciado sumular n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
5. Não subsiste suporte probatório suficiente para se concluir, por ora, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora (ora agravada), notadamente porque a (in)existência de cardiopatia grave, para fins de isenção legal de imposto de renda, deverá ser aferida após profunda instrução probatória, sobretudo diante da conclusão da Junta Médica Oficial da Policlínica da PCDF no sentido de que o agravante não seria portador da alegada patologia.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 598 do STJ; TJDFT, acórdão 1839848, Rel. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 10.4.2024; TJDFT, acórdão 1695365, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 12.5.2023; TJDFT, acórdão 1647130, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 15.12.2022; acórdão 1695375, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.05.2023.